Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. PACIENTE FORAGIDO QUE NUNCA FOI PRESO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À PRISÃO DE OUTROS CORRÉUS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que foram impetradas anteriores ordens em favor do paciente, nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar.
2. O paciente nunca foi preso e encontra-se foragido, razão pela qual não há que se cogitar da existência de excesso de prazo.
3. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
4. A via do habeas corpus não se presta para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.
5. Inexiste elementos informativos sobre a liberdade de outros corréus nem sobre similaridade da situação do paciente com a deles.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.